Tribunal: TJSP
Processo: 1505050-24.2023.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de Louveira em relação ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Rita de Cassia Camurci.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de Louveira em relação ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Rita de Cassia Camurci.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão quanto à impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, à luz do art. 39 da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. O pedido subsidiário apresentado nas razões recursais é parcialmente acolhido para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, diante da isenção conferida ao Município pelo art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 e pelo art. 39 da LEF.
4. Em observância ao princípio da causalidade, o Município deverá arcar com o pagamento das despesas ao final do processo, tendo dado causa ao ajuizamento da execução fiscal fundada em título executivo nulo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da CDA por ausência de requisitos legais impede a continuidade da execução fiscal. 2. A sentença está em conformidade com a tese vinculante do STJ, tema no 1.350.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 9o, 10, 485, IV, 803, I.
Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o, incisos II, III, IV, § 8o.
Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema no 1.350.
STJ, Tema no 1.054.